Tribunal: TJMT
Processo: 0001219-71.2014.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MADEREIRA QUARAÍ LTDA E ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Número do Protocolo: 145277/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA – CABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR – COBRANÇA DE DÉBITOS DE DÍVIDAS PRETÉRITAS – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.
É impugnável por via do Mandado de Segurança o ato de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em virtude de inadimplemento de consumidor, traduzindo-se, por conseguinte, em ato de autoridade no exercício de função delegada pelo poder público.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o débito.

INTERESSADO(S):
MADEREIRA QUARAÍ LTDA
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Madeireira Quaraí LTDA, contra o ato do representante da Energisa Matogrosso – Sistribuidora de Energia S/A para determinar que a impetrante não tenha o seu fornecimento de energia elétrica suspenso por conta de débitos pretéritos (fls. 146/147 CD).
O juízo, de origem reputou ilegal o ato administrativo.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (fls. 09/10).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Madeireira Quaraí LTDA, contra o ato do representante da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para determinar que a impetrante não tenha o seu fornecimento de energia elétrica suspenso por conta de débitos pretéritos.
Segundo se infere do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988, e do artigo 1º, da Lei n. 12.016/09 conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
No caso em comento, entendo que assiste razão à parte Impetrante.
Isto porque dentro do quadro fático apresentado, a suspensão do fornecimento de energia elétrica mostra-se possível apenas na hipótese de o débito cobrado ser referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. CORTE. ILEGALIDADE.
(...)
3. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) inexistir aviso prévio ao consumidor inadimplente. Precedentes do STJ. 4. In casu, o Tribunal de origem consignou que o corte no fornecimento se deu em razão de débitos decorrentes de suposta fraude no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária. 5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 345.638/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 25/09/2013).
Corroborando com o atual entendimento o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA – CABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR – COBRANÇA DE DÉBITOS DE DÍVIDAS PRETÉRITAS – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.
É impugnável por via do Mandado de Segurança o ato de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em virtude de inadimplemento de consumidor, traduzindo-se, por conseguinte, em ato de autoridade no exercício de função delegada pelo poder público. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o débito.
(N.U 0001400-27.2014.8.11.0018, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019).
Desse modo, destaca-se que a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia foi prevista para evitar que o inadimplemento de uns prejudique o fornecimento do serviço público a coletividade em geral, porém essa suspensão não se adequa ao presente caso, vez que a dívida em comento refere-se a diferenças pretéritas por irregularidades no medidor com defeito, não colocando em risco a continuidade do serviço.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença sob reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR